Tribunal: TJDFT
Processo: 0736091-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE NÃO HOMOLOGOU FALTA GRAVE. SENTENCIADO SURPREENDIDO PORTANDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A conduta de porte de substância entorpecente para uso pessoal (artigo 28 da Lei no 11.343/2006) caracteriza crime doloso (estando a constitucionalidade do tipo penal pendente de julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tema que teve sua repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 635.659/SP).

2. Consoante dispõe o artigo 52 da Lei de Execuções Penais, a prática de fato previsto como crime doloso (que é o caso do porte de drogas, ainda que para uso próprio), constitui falta grave sujeita à aplicação de sanção disciplinar.

3. Não obstante as declarações prestadas por agentes públicos sejam relevantes para a formação da convicção do julgador, porque seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade, elas não são suficientes para comprovar a materialidade do crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, para a qual se revela imprescindível o laudo toxicológico da substância apreendida, não realizado na espécie. É ônus do Ministério Público a produção da prova, não tendo ela sido produzida neste caso concreto.

4. Não estando demonstrado que a conduta perpetrada pelo recorrido configura crime (artigo 28 da Lei no 11.343/2006), não há como homologar a falta grave e a sanção disciplinar aplicada.

5. Recurso de agravo conhecido e não provido, para manter a decisão que deixou de homologar a sanção disciplinar aplicada no bojo do Inquérito Disciplinar no 102/2020.